Tribunal: TJMT
Processo: 1036002-26.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036002-26.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR SOARES BALEEIRO - CPF: 195.236.188-57 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 028.564.191-35 (ADVOGADO), JOANA SOARES DA ROCHA - CPF: 626.819.581-72 (RECORRIDO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), CONSORCIO CONSTRUTOR BRT CUIABA - CNPJ: 46.422.492/0001-04 (RECORRENTE), JESSICA SAVALLE SILVA CRUZ - CPF: 366.019.628-21 (ADVOGADO), MANUELA TREVISAN CARDOSO - CPF: 978.822.590-04 (ADVOGADO), RENATO OLIVEIRA MARTINS BOGNER - CPF: 341.130.198-86 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, apresento divergência para dar provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que a prova dos autos demonstra a existência de sinalização na via, além de ser fato notório a realização de obras no trecho onde ocorreu o acidente. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA. OBRA DO BRT. BURACO EM PISTA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Consórcio Construtor BRT Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório formulado por Paulo César Soares Baleeiro e Joana Soares da Rocha, condenando o recorrente ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por buraco existente em via pública submetida a obras do BRT, na Avenida da FEB, em razão de sinalização insuficiente do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos comprova o nexo causal entre os danos suportados pelos autores e a execução da obra pública realizada pelo recorrente; (ii) estabelecer se há culpa exclusiva ou concorrente da vítima apta a excluir ou atenuar a responsabilidade civil do executor da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O boletim de ocorrência, as fotografias do local, as imagens do veículo avariado e o orçamento dos reparos demonstram de forma suficiente a dinâmica do acidente e a extensão dos prejuízos materiais, tornando desnecessária a produção de laudo técnico pericial.

4.

As fotografias evidenciam a existência de abertura na pista decorrente das obras do BRT, com sinalização precária e sem antecedência adequada para alertar os condutores, sobretudo em trecho noturno com iluminação deficiente.

5.

A responsabilidade civil do executor de obra pública delegada é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o evento danoso.

6.

Incumbia exclusivamente ao recorrente providenciar sinalização e isolamento eficazes da área em obras, de modo a prevenir acidentes e assegurar a segurança dos usuários da via.

7.

Não há elemento concreto nos autos que demonstre conduta imprudente dos autores capaz de romper ou mitigar o nexo causal, prevalecendo a conclusão de que o risco decorreu diretamente da insuficiência da sinalização viária.

8.

O precedente citado pelo relator reafirma que, comprovados dano, omissão administrativa e nexo causal, impõe-se o dever de indenizar em acidentes causados por deficiência de sinalização em via pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O executor de obra pública responde objetivamente pelos danos materiais causados por acidente decorrente de obstáculo viário sem sinalização adequada.

2.

Boletim de ocorrência, fotografias e orçamento de reparo constituem prova suficiente do nexo causal em acidente de trânsito ocorrido em área de intervenção viária.

3.

A ausência de prova de conduta imprudente da vítima impede o reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 136.861/SP; TJMT, RI no 1061397-23.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 31.10.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por CONSÓRCIO CONSTRUTOR BRT CUIABÁ contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de acidente ocorrido em via pública durante execução de obras do BRT.

Sustenta o recorrente, em síntese, ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima, argumentando inexistirem nos autos laudos periciais ou elementos técnicos conclusivos capazes de demonstrar que o acidente decorreu de falha imputável à recorrente. Defende, ainda, subsidiariamente, culpa concorrente dos autores.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de nexo causal entre os danos experimentados pelos autores e a execução da obra realizada pelo recorrente na Avenida da FEB, bem como à alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Da análise dos autos, verifica-se que os autores instruíram adequadamente a inicial com boletim de ocorrência, fotografias do local do acidente, imagens do veículo após a colisão e orçamento detalhado dos reparos necessários, elementos que, em conjunto, revelam de forma suficiente a dinâmica do evento danoso e a origem dos prejuízos suportados.

Dessa forma, não merece prosperar a tese de que seria indispensável produção de laudo técnico ou pericial.

As fotografias juntadas evidenciam que havia abertura (buraco) na pista em decorrência das obras do BRT, com sinalização precária, sem antecedência suficiente para advertir adequadamente os condutores, especialmente em período noturno e em trecho de iluminação deficiente.

O boletim de ocorrência também corrobora a narrativa inicial ao registrar que o veículo caiu em buraco existente na pista em local de intervenção viária, circunstância compatível com os danos apresentados no automóvel.

Nesse contexto, está caracterizado o nexo causal entre a atividade desenvolvida pelo recorrente e o evento danoso.

A responsabilidade, no caso, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, aplicável às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público ou executoras de obra pública delegada, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Nesse sentido, já me manifestei:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEBRA-MOLAS IRREGULAR E SEM SINALIZAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Município de Juara contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Terezinha Peixoto, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.300,00, em razão de acidente de trânsito causado por quebra-molas fora dos padrões técnicos e sem sinalização adequada em via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a omissão do Município na conservação e sinalização viária configura responsabilidade civil objetiva por acidente de trânsito decorrente de quebra-molas irregular, ensejando o dever de indenizar os danos materiais experimentados pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a demonstração do dano, da ação ou omissão administrativa e do nexo causal entre ambos.
O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, fotografias do local e do veículo e orçamentos de conserto, comprova que o acidente decorreu da omissão do Município ao manter obstáculo irregular e não sinalizado na via.
Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
O Município responde objetivamente por danos decorrentes de acidente causado por quebra-molas instalado em desconformidade com os padrões técnicos e sem sinalização adequada.
Comprovados o dano, a omissão estatal e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 136.861/SP.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Juara contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Terezinha Peixoto, para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por quebra-molas irregular e sem sinalização adequada na via pública.
Alega o recorrente ausência de prova da responsabilidade municipal, sustentando que não restou demonstrado o nexo causal entre o dano e eventual omissão do ente público.
Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido.
No mérito, não assiste razão ao Município.
Da análise do conjunto probatório, especialmente do boletim de ocorrência de trânsito (ID 313564381), das fotografias do local e do veículo (IDs 313564397 e seguintes) e dos orçamentos juntados (IDs 313564382-383), restou devidamente demonstrado que o acidente decorreu da existência de quebra-molas fora dos padrões técnicos e sem a devida sinalização, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço público de conservação e sinalização viária.
Com efeito, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do dano, da ação ou omissão administrativa e do nexo causal entre ambos. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que: “São requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: (a) a existência de um dano; (b) a ação ou omissão administrativa; (c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.” (RE 136.861/SP).
No caso concreto, estão presentes tais requisitos: o dano material comprovado pelos orçamentos de conserto;
a omissão administrativa do Município, ao manter obstáculo irregular e não sinalizado na via pública; e o nexo causal, confirmado pelo boletim de ocorrência e demais provas documentais.
Assim, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar, limitando-se à restituição dos danos materiais devidamente comprovados, sem que se cogite majoração ou inclusão de dano moral, por ausência de prova do abalo extrapatrimonial.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, monocraticamente.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Relator
(N.U 1061397-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)”.

A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima igualmente não merece acolhimento.

Isso porque incumbia exclusivamente ao recorrente assegurar adequada sinalização e isolamento da área em obras, de forma suficiente a prevenir acidentes e garantir segurança aos usuários da via.

Não há nos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar conduta imprudente dos autores capaz de romper ou atenuar o nexo causal.

Ao contrário, o cenário retratado evidencia que o risco decorreu diretamente da forma insuficiente como a intervenção viária foi sinalizada, sendo previsível que motoristas fossem surpreendidos pelo obstáculo.

Assim, ausente causa excludente de responsabilidade, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar os danos materiais devidamente comprovados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026